Tribunal: STF
Processo: ARE 1537513
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “REMESSA OFICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. EXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO ART. 496, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EX OFFICIO. 



    – ‘Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (…) §1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.’ (§ 1º do art. 496 do CPC). 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REPASSE DE VERBAS. PERCENTUAL DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL – SAMU NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ. LEI ESTADUAL Nº 10.454/2015. CONTRAPARTIDA VINCULADA À ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NORMA SUJEITA À REGULAMENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA REFERIDA LEI. DISPONIBILIZAÇÃO DO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    – É bem verdade que a Lei Estadual 10.454/2015 prevê hipótese de não obrigatoriedade de realizar a contrapartida estadual, nos casos em que o ente municipal não estiver com o Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP) devidamente assinado. Ocorre que, a mesma Lei dispõe, em seu artigo 9º a necessidade de sua regulamentação. Assim, compreendo que compete ao Estado da Paraíba provar que disponibilizou o Protocolo de Cooperação, porquanto, pensar diferente seria beneficiar o Ente Estadual com sua própria torpeza, já que inexiste, nos autos, o necessário Decreto Regulamentar. 



    – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A APLICABILIDADE DE SEUS PRECEITOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTO. Norma de eficácia limitada não autoaplicável. Ausência de omissão. Entendimento dominante desta turma recursal. Argumentos que não são idôneos para infirmar a conclusão adotada por este órgão colegiado. Recurso que não se presta para reexaminar o mérito. Inconformismo que deverá ser aduzido nas vias recursais adequadas. Embargos conhecidos e rejeitados. (JECPR; Rec 0051488-33.2020.8.16.0014; Londrina; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Guilherme Cubas Cesar; Julg. 05/09/2022; DJPR 05/09/2022)” (fls. 3-4, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que “o Tribunal de Justiça, ao afastar a exigência do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos (PCEP) devidamente assinado, não o fez pelo pleno, afrontando a súmula vinculante nº 10 e o art. 97 da CF. Não é razoável, portanto, que se obrigue o Estado, ao arrepio da lei, a proceder transferências em favor do Município de Piancó, sem que este seja igualmente compelido a firmar um PCEP com o Estado” (fl. 7, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    No agravo, o agravante assevera que, “mesmo não constando expressamente no acórdão, vê-se que a questão foi debatida (acórdão ID 18411045)” (fl. 7, e-doc. 50).



    Pede “seja conhecido o presente recurso, intimada a parte agravada para oferecer contraminuta e remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal a fim de que seja reformada a decisão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, admitindo-se o Recurso Extraordinário da Fazenda Pública obstado na origem” (fl. 12, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, que “a matéria a ser discutida mostra-se relevante, uma vez que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que há violação à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) quando a decisão de órgão fracionário afasta a aplicação da norma legal, conforme verificado no caso concreto, sem submeter o caso ao pleno” (fl. 3, e-doc. 42).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. A alegação de contrariedade ao dispositivo da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ/CSLL. Lucro presumido. Base de cálculo. Exclusão do ICMS. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.529.045-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.523.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de prequestionamento de parte da matéria constitucional arguida e a falta de impugnação de fundamento suficiente do acórdão de origem, a atrair a incidência das Súmulas nº 282, 283 e 356/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário quando ausente prévio debate sobre a matéria constitucional suscitada e não impugnado fundamento suficiente à sustentação do acórdão recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação não abrange todos eles (Súmula nº 283/STF). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.202.007-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei estadual n. 14.454/2015. Apenas se interpretou a legislação com fundamento no caso concreto e na inexistência de decreto regulamentar. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora